Tribunal: TJBA
Processo: 8058456-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058456-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CRISTINA MARTINS FREITAS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPULSO PROCESSUAL. MIGRAÇÃO PARA O PJE. ATUAÇÃO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. ART. 921 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por executada contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou exceção de prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução, sob o fundamento de inexistência de inércia do exequente.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a prescrição intercorrente, especialmente quanto à existência de inércia do exequente diante dos lapsos temporais verificados no curso do processo.

III. Razões de decidir
A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia prolongada e injustificada do exequente, não sendo suficiente o mero decurso do tempo.
No caso, a análise da cronologia processual revela que, embora haja lapsos temporais entre os atos, não se configura inércia qualificada, pois após a decisão de 08/06/2020 houve manifestação do exequente em 09/11/2022 requerendo o prosseguimento do feito, seguida de despacho judicial em 12/07/2023 relacionado à migração dos autos para o sistema eletrônico, circunstância alheia à sua atuação; posteriormente, em 10/07/2024, foi determinada sua intimação para impulsionar o feito, sendo que, em 26/02/2025, o exequente apresentou petição requerendo o regular prosseguimento da execução e a adoção de medidas constritivas, evidenciando atuação processual efetiva. Tal sequência demonstra ausência de desídia contínua e injustificada, não se podendo imputar ao credor a paralisação do feito, afastando-se, assim, a configuração da prescrição intercorrente nos moldes exigidos pela lei e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8058456-15.2025.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 09 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR